Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FAIRFAX BRASIL SEGUROS COORPORATIVOS em face de decisão proferida em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA promovida por JOELMA ALVES BUENO e CARLOS HENRIQUE BUENO, registrando no pólo passivo a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Discorda a agravante de decisão interlocutória que, fazendo suas razões de decidir, em face de que, em13/04/2020, foi disponibilizada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que o v. acórdão deste sodalício, acerca da responsabilidade da seguradora, afastou a limitação prevista na cláusula 24a c/c item 6, da apólice do seguro e o dever solidário de indenização, com observância apenas em relação à franquia de 20% dos valores da condenação por danos morais.
‘È a despeito da nova impugnação apresentada, acerca dos limites da responsabilidade da seguradora ré restam superadas na medida em que o despacho de fls. 611/v afastou as teses apresentadas, reconhecendo-se o dever integral da condenação de ambos os requeridos, sem prejuízo do dever de pagamento pela requerida ENERGISA S/A dos valores atinentes a 20% de franquia contratual’. (palavras do juiz prolator da decisão recorrida). Ao assim decidir, o magistrado de piso, fazendo suas razões, anotou que esta situação já está preclusa.
Desta forma, ancorado em decisões prescritas na sentença e confirmadas em acórdão deste Tribunal, pede que em primeiro aspecto, a impossibilidade dos autores levantarem o valor depositado, na ordem de R$ 50.989,86 (cinqüenta mil, novecentos e oitenta e nove reais, oitenta e seis centavos), até a solução final desta demanda.
E, no mérito, a considerar que a decisão consignou a obrigação da seguradora até o limite da apólice, o valor apurado sendo inferior ao da franquia, que se reconheça a inexigibilidade em relação à seguradora, já que o valor atual da condenação não está albergado pela apólice garantidora da obrigação da ENERGISA.
Síntese necessária.
FUNDAMENTO/DECIDO.
Estão previstos os requisitos formais para o ingresso do recurso de agravo de instrumento, na dicção do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incursão sobre o mérito e, de conseqüência, dele conheço.
Com relação aos limites da responsabilidade, o v. acórdão deste Tribunal que, substituindo a sentença, assim foi consignado: ‘Destaque-se que o ato sentencial em relação à seguradora denunciada para com a requerida ENERGISA S/A, determinou que a responsabilidade da seguradora, limitar-se-á a apólice subscrita, observando-se para fins de obtenção do quantum indenizatório, a franquia contratual prevista no item 6 da apólice (fls. 217), permitindo a compensação com os valores suportados pela primeira requerida à época do pagamento. (...) Quanto à denunciada à lide, nada merece reforma, eis que sua responsabilidade limita-se ao valor constante da apólice’. (sic).
O magistrado, ao tratar do assunto, fez suas razões de decidir, adotando o seguinte entendimento: ‘Desta feita, em razão da preclusão quando as discussões acerca dos limites de responsabilidade e da franquia contratual, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORAIVOS S/A’. (sic).
Pois bem. Em todo o seu contexto jurídico, em se tratando de execução por titulo judicial consagrada por sentença transitada em julgado, na fase de liquidação, nada mais pode ser feito. Qualquer cálculo em divergência com o titulo executivo judicial é passivo, até de exceção de pré-executividade e, por conseqüência, entende se tratar de erro material que, a qualquer momento pode ser revisto, não devendo ser aceita a preclusão, como, equivocadamente, manifestou o magistrado de piso’.
Com certeza, descabida pretensão de discutir, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, as questões já decididas na fase de conhecimento, ante a eficácia da coisa julgada material. (artigo 505, CPC/15).
Assim, a eficácia da coisa julgada material impera entre as partes e, neste contexto, deve ser vista também quando da liquidação da sentença, nada mais, nada menos, o que se constata a possibilidade de rever esta situação em qualquer instante.
Como dito, a retificação dos erros de cálculos, estes em desobediência da coisa julgada material, no caso, contrária a determinação, impondo a agravante o pagamento da obrigação, além dos limites da apólice, é uma das situações previstas no diploma processual civil que, ao contrário do posicionamento adotado pelo juiz, não estão sujeitas à preclusão, para qual, a qualquer momento, poderá, até mesmo de oficio, posicionar a respeito.
Assim, reside na questão a plausibilidade do direito perseguido pela seguradora agravante. E, por outro lado, liberando a vultosa soma em favor dos autores, sem dúvida alguma, poderá residir prejuízo irreparável à agravante que não mais poderá recuperar o valor que depositou em atendimento a determinação judicial.
Demais aspectos, entre estes a extinção da obrigação em face do pagamento, qualquer manifestação deste sodalício implicará em supressão de instância. O que se discute, portanto, em sede do presente agravo é a possibilidade ou não de aplicar a preclusão, ficando aqui o registro necessário.
Com estas considerações, entendendo estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR ALMEJADA pela seguradora AGRAVANTE e, SUSPENDO qualquer libertação do valor em favor dos autores, até que esta questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício em relação ao mérito.
Determino que notifiquem os autores, via DJE, através de seus doutos advogados para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo legal.
Requisito informações do magistrado, assinado 10 dias para o ato.
Formalizado o recurso, retornem os autos para seu impulso regular.
Cumpra-se, autorizando a Senhora Secretaria desta Câmara para assinar os expedientes de estilo.
Como se trata de LIBERAÇÃO DE VALORES, determino que a presente decisão seja cumprida, IMEDIATAMENTE.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-